Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CANCELAMENTO DE COBRANÇA REFERENTE A IPTU E TLP. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO PELO PODER PÚBLICO EM CERTAME LICITATÓRIO. ADQUIRENTE. PARTICULAR. PENDÊNCIA JUDICIAL SOBRE A TITULARIDADE DA COISA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE. ATRIBUTOS. EXERCÍCIO PLENO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENQUANTO PENDENTE A CONDIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TÍTULO JUDICIAL. EXEGESE DOS PROVIMENTOS QUE ENSEJARAM O TÍTULO EXECUTIVO. EFICÁCIA TEMPORAL. ABRANGÊNCIA POR TODO O PERÍODO EM QUE INVIABILIZADO O EXERCITAMENTO DOS ATRIBUTOS DE PROPRIEDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Reconhecido, pelo título judicial exequendo, que, sendo o fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, se a adquirente não pudera se assenhorar efetivamente da coisa e dela fruir como efetiva proprietária no exercício dos atributos inerentes ao domínio, o fato gerador da exação resta obstado, resultando na declaração da inexistência da relação jurídico-tributária enquanto pendente indefinição sobre a titularidade da coisa que obsta que a adquirente dela se aposse e lhe dê a destinação que motivara sua aquisição, donde essa resolução deve nortear a execução do título judicial que assim reconhecera.

2. Objetivamente delineada a abrangência do provimento jurisdicional conferido à contribuinte, segundo o qual se afirmara a inexistência de relação jurídica tributária derivada do IPTU/TLP proveniente do imóvel de sua titularidade enquanto impossibilitada de assumir e exercitar os atributos inerentes ao domínio, dele apoderando-se e tornando-se sua possuidora direta, ressoando inviável a manutenção da exação correspondente ao período em que não fruíra do bem, ressoa imperativo o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa que veiculam cobrança de aludidos tributos no interregno alcançado pela declaração afirmada pelo título exequendo, perdurando a ausência de relação jurídico-tributária enquanto pendente a solução pertinente ao domínio pleno da coisa por não se aperfeiçoar o fato gerador da exação por estar desprovida a proprietária da fruição plena dos atributos inerentes ao domínio, conforme definido pela res judicata.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.